Tribunal: TJMT
Processo: 1002559-22.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002559-22.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):
[EMERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 129.032.864-18 (PACIENTE), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS REGIONAL 2 (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0037-20 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA INSUFICIENTE. PROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão

que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva pela suposta prática do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, após apreensão de 7 porções de substância análoga à maconha (59g). A impetração requer a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
Há 2 questões em discussão: (i) definir se é cabível, em
habeas corpus,
o exame de alegação de ausência de elementos de traficância que demande revolvimento fático-probatório; (
ii
) estabelecer se a prisão preventiva está concretamente justificada à luz do art. 312
,
do CPP ou se é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas, consideradas a quantidade de droga apreendida e as condições pessoais do paciente.

III. Razões de decidir:

1.
A via estreita do
habeas corpus
não comporta incursão aprofundada sobre tipicidade/autoria quando necessária dilação probatória, impondo o não conhecimento do pleito nessa extensão.

2.
A prisão preventiva exige demonstração concreta do
periculu
m
libertat
is
, não bastando referências genéricas à gravidade abstrata do delito.

3.
A apreensão de 59

g
ramas
de maconha, embora não irrelevante, não se qualifica, por si, como expressiva a ponto de evidenciar gravidade concreta apta a sustentar automaticamente a segregação cautelar, sobretudo quando ausentes elementos contemporâneos objetivos de mercancia.

4.
Registros pretéritos por atos infracionais e referência a contato anterior com organização criminosa podem orientar a imposição de cautelares, mas não evidenciam, com robustez suficiente, a necessidade da medida extrema, quando ausente indicação atual e concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem concedida.

IV. Tese de julgamento:

“
1. A alegação de atipicidade ou ausência de elementos de traficância que demande revolvimento fático-probatório é incabível na via do
habeas corpus
. 2. Em crime de tráfico sem violência ou grave ameaça, quando a quantidade de droga não é expressiva e não há elementos concretos atuais que evidenciem
periculum
libertatis
, a prisão preventiva revela-se desproporcional e deve ser substituída por medidas cautelares do art. 319
,
do CPP, inclusive monitoramento eletrônico, se adequado
”
.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 282 e § 6º, 310 e § 5º, III, 312, 313, I, e 319, do CPP;
arts
. 33
, caput
, e 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado n. 42, da TCCR/TJMT; TJMT - N.U 1024848-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023; STJ -
AgRg
no HC 806.550/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 8.4.2024,
DJe
11.4.2024; STJ -
AgRg
no HC: 949309 SP 2024/0368259-2, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 15/04/2025; TJMT - N.U 1020875-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
EMERSON PEREIRA DA SILVA
, indicando como autoridade coatora o Juízo do
Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Sinop (MT)
que, nos autos do APF n. 1000084-60.2026.8.11.0108, homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva pela suposta prática do delito previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
(tráfico de drogas), conforme decisão constante no Id.
342313893
.

A defesa sustenta a ausência de
periculum
libertatis
, afirmando que a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos genéricos, sem demonstração concreta da necessidade da medida. Alega inexistirem elementos típicos da traficância, como balança, dinheiro ou indícios de comercialização. Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa, requerendo a concessão da ordem, inclusive liminar, com substituição da prisão por medidas cautelares.

Com essas considerações, requer, em sede liminar, o relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

Inicial acompanhada dos documentos de Id. 341866394 a 341866399 e 341882350 a 341882353.

Liminar indeferida p
or este relator

(Id.
342841382
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.
343470505
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Élio Américo
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
348085389
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de

EMERSON PEREIRA DA SILVA
, que se insurge contra decisão que
homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), conforme se vê no Id. 342313893.

Para melhor exame dos autos, transcrevo a decisão prolatada pelo juízo de origem:

Vale consignar que a presença do
fumus
comissi
delicti
, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o
periculum in
libertatis
, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

A materialidade delitiva resta demonstrada pelo Termo de Apreensão n 2026.16.25453, que atesta a apreensão de 07 (sete) unidades
de substância análoga à maconha, devidamente acondicionadas e lacradas.

Os indícios de autoria são robustos, considerando que a droga foi apreendida em posse do investigado, conforme consignado no termo de apreensão e corroborado pelo próprio interrogatório policial, no qual o investigado admitiu a posse da substância entorpecente.

Embora o investigado alegue que a substância entorpecente
destinava-se
ao consumo pessoal, a quantidade apreendida (sete unidades acondicionadas em trouxinhas individualizadas), a forma de acondicionamento e o contexto fático da prisão indicam, em juízo de cognição sumária, a prática do crime de tráfico de drogas.

A distinção entre o delito previsto no artigo 33 da Lei n 11.343/2006 e a conduta descrita no artigo 28 do mesmo diploma legal demanda análise aprofundada do conjunto probatório, a ser realizada no curso da instrução processual, à luz dos critérios estabelecidos no artigo 28, §2º, da Lei de Drogas.

A necessidade da prisão preventiva, por sua vez, encontra respaldo nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No tocante à garantia da ordem pública, verifica-se que o investigado ostenta outros dois registros por tráfico ilícito de drogas, quando menor de idade, datados de setembro e dezembro de 2025, conforme certidão de antecedentes que anexo a esta decisão, bem como a pesquisa criminal juntada pela Autoridade Policial ao id. 220221604, circunstância que evidencia reiteração
delitiva.

É certo que o ato infracional não pode ser equiparado a antecedente criminal em sentido estrito, tampouco servir, isoladamente, para agravar a situação penal do agente.

Todavia, a jurisprudência consolidada admite que atos infracionais pretéritos possam ser legitimamente valorados como dados da vida pregressa, especialmente para fins de aferição do
periculum
libertatis
e da necessidade da prisão preventiva voltada à garantia da ordem pública.

Isso porque a custódia cautelar não possui natureza punitiva, destinando-se à contenção do risco concreto de reiteração delitiva, risco este que pode ser extraído do histórico comportamental do agente, ainda que os fatos pretéritos não configurem antecedentes penais formais.

(...).

Some-se a isso o fato de o próprio investigado ter admitido, em interrogatório, que, quando menor de idade, manteve envolvimento com a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, conforme id. 220221597. Ainda que afirme não possuir vínculo atual, tal circunstância revela histórico de inserção em organização criminosa voltada à prática de delitos relacionados ao tráfico de drogas.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 310 do Código de Processo Penal, homologo o auto de prisão em flagrante e
converto a prisão em flagrante em prisão preventiva
de
EMERSON PEREIRA DA SILVA
, alcunhas "BOLA8" e "GORDINHO", brasileiro, natural de Maceió/AL, nascido em 15/12/2007, solteiro, portador do RG n 38865386 SEDS/AL e CPF n 129.032.864-18, filho de José Cícero Pereira da Silva e Edilene Maria da Silva, residente no Residencial dos Carvalhos, n 70, Bairro São Cristóvão, Tapurah/MT, CEP 78573-000, telefone (66) 99233-3183, , com fundamento nos artigos 310, § 5º, inciso III, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.

A
defesa alega constrangimento ilegal, sustentando que a prisão preventiva foi mantida sem indicação concreta e atual de risco decorrente da liberdade do paciente, com fundamentação genérica e apoiada na gravidade abstrata do delito.
Afirma que a apreensão de porções de substância análoga à maconha, por si, não comprova traficância, pois não haveria elementos objetivos de mercancia.

Acrescenta inexistir base idônea para atribuir vínculo com organização criminosa e que não há dados que indiquem perigo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Destaca, ainda, a primariedade, a ausência de condenações e a inadequação de se valorarem registros pretéritos como fundamento determinante. Ao final, requer a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas.

Passo à análise.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS:

Em suas razões, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de, embora tenha havido apreensão de porções de substância análoga à maconha, o cenário descrito não revela, por si, elementos objetivos de traficância, ausentes indicativos externos de mercancia que autorizem concluir, com segurança, pela necessidade extrema da custódia.

Entretanto, a alegação do impetrante demanda uma análise fático-probatória aprofundada, o que é incompatível com a natureza do
Habeas Corpus
, que se destina a tutelar a liberdade de locomoção quando houver flagrante ilegalidade demonstrada de plano. Nesse contexto, a celeridade e o caráter sumaríssimo do rito processual não comportam discussões sobre provas, autoria e tipicidade do delito, as quais devem ser tratadas na fase própria da ação penal.

A propósito, o TJMT entende no seguinte sentido:

HABEAS CORPUS
– JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – CASO JULGADO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO – PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO CONDENATÓRIA –
1
) NEGATIVA DE
AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA TESE – NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT
– 2) IRREGULARIDADES NO CURSO DO PROCESSO – INVIABILIDADE A UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO HEROICO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL (REVISÃO CRIMINAL) – EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADES PROCESSUAIS QUE EXIGIRIA AMPLO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA SE CONSOLAR A DEFICIÊNCIA DE DEFESA, O QUE NÃO SE ADMITE EM SEDE DE “HABEAS CORPUS” – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRECLUSÃO “PRO JUDICATO” EM 2013 – 3) ALEGADA DEBILIDADE DE SAÚDE E IDADE AVANÇADA – FALTA DE RESPALDO PROBATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE POSTULAÇÃO AO
JUÍZO
DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE DA ANÁLISE EM SEGUNDO
GRAU
DE JURISDIÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA EXTENSÃO DENEGADO.

O
habeas corpus
não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de negativa de
autoria
, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.
(...). (N.U 1024848-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023) (grifos meus).

Sobre o tema, o Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas é claro ao estabelecer que
“não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”
. Nesse sentido, a análise dos fatos e provas constitui matéria de mérito, que requer dilação probatória e exposição ao contraditório, etapas que são próprias da fase de conhecimento da ação penal.

Assim,
NÃO CONHEÇO
do pleito de inexistência de provas de tipicidade no suposto
crime de tráfico de drogas.

DA PRISÃO PREVENTIVA:

De acordo com o
art. 312, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso em exame, não obstante o indeferimento da liminar e o parecer ministerial contrário, a análise detida em sede de mérito revela que a prisão preventiva do paciente deve ser revista, pois os elementos constantes nos autos evidenciam a desproporcionalidade da medida extrema, diante
d
a inexpressividade da droga apreendida e da individualização dos predicados do paciente.

D
o ponto de vista técnico e jurídico-penal, a materialidade foi assentada pelo Relatório Administrativo n. 2026.13.
4564
(Id.
342313892 - p. 24-29
)
,
com a apreensão de 07 (sete) unidades de substância análoga à maconha, que totalizam 59 (cinquenta e nove) gramas. Trata-se de quantidade que, embora não seja irrelevante, não se qualifica, por si, como expressiva a ponto de revelar gravidade concreta apta a sustentar, automaticamente, o juízo de necessidade da prisão preventiva, especialmente quando ausentes elementos outros, contemporâneos e objetivos, indicativos de risco real à ordem pública.

É certo que esse fator não
é
requisito objetivo para a concessão da liberdade provisória, mas, em uma análise de mérito, deve ser ponderado na análise da necessidade da prisão preventiva, em observância ao princípio da proporcionalidade
.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, tem orientado pela
proporcionalidade
na aplicação da prisão preventiva, especialmente em casos de tráfico sem violência e com quantidades não expressivas:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. NÃO EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Apesar da reincidência específica, a manutenção da prisão preventiva se mostra desproporcional, tratando-se de delito que não envolve violência ou grave ameaça, ante a não expressiva quantidade de drogas apreendidas, mostra-se suficiente a substituição por medidas cautelares penais diversas da prisão.
Precedentes.2. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no HC 806.550/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 8.4.2024,
DJe
11.4.2024). (grifos meus).

Em precedente ainda mais recente, o STJ reafirmou esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE.
QUANTIDADE DE DROGAS NÃO EXPRESSIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO
. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum
libertatis
. 2. No caso, embora no decreto prisional o Juízo de primeiro grau aborde ter sido
apreendida grande quantidade de drogas
, tal fundamento não condiz com a realidade dos autos, tendo em vista a apreensão de
10 porções de maconha com peso de 92,3g (noventa e dois gramas e três decigramas), 9 pinos de cocaína com peso de 62,5g (sessenta e dois gramas e cinco decigramas);

1 pedra de crack com 52,3g (cinquenta e dois gramas e três decigramas); e 5 porções de crack, pesando 87,9g (oitenta e sete gramas e nove decigramas), quantidade que não pode ser considerada expressiva a ponto de sustentar, por si só, a necessidade da segregação
, mormente porque não aventado o risco de reiteração delitiva . Precedente. 3. O
caso, portanto, recomenda a conjugação da liberdade do agravado com medidas cautelares alternativas, que se mostram necessárias e suficientes para a preservação da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 4. Agravo desprovido.
(STJ -
AgRg
no HC: 949309 SP 2024/0368259-2, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 15/04/
2025
). (grifos meus).

Soma-se a isso que o paciente possui 18 anos, não há notícia de violência ou grave ameaça contra pessoa e, segundo a impetração, não foram apreendidos apetrechos tipicamente associados à mercancia (balança, dinheiro fracionado ou registros de comercialização), aspectos que, sem esvaziar a persecução penal, enfraquecem a premissa de periculosidade atual, quando a custódia se apoia essencialmente na natureza abstrata do delito
e suposta periculosidade do agente.

É certo que a autoridade apontada como coatora ressaltou a existência de registros pretéritos por tráfico quando o paciente era menor, além da declaração extrajudicial de que, na adolescência, teria se envolvido com “povo errado”, com referência à facção Comando Vermelho. Todavia,
esse cenário
,
tal como delineado, embora possa justificar a imposição de cautelares, não demonstra, com a robustez exigida, a necessidade de prisão cautelar do paciente.

Nesse contexto, dispõe o artigo 282, do Código de Processo Penal:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

(...)

§ 6º. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

Considerando a condição inicial de ser o paciente tecnicamente primário, dispõe de predicados favoráveis, é menor de 21 anos, bem como inexistem informações concretas acerca de
vínculo estável

com organizações criminosas e por se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça pessoal, tais aspectos sugerem que a prisão preventiva não se mostra necessária e que medidas cautelares menos severas se mostram, em princípio, suficientes.

O Direito Penal, enquanto instrumento de contenção e não de exclusão, deve agir com prudência, especialmente quando os elementos dos autos apontam para uma conduta episódica e desvinculada de reiterado envolvimento criminoso.

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva do paciente, pois ausentes as circunstâncias que demonstrem de forma efetiva a periculosidade deste para a sociedade, que possa obstruir a continuidade do processo penal ou que dificulte sua localização.

É pertinente mencionar o que disse o Ministro Rogério
Schietti
, porque calha ao presente caso, acerca de alternativas à segregação:
Dentro do Direito Penal nós temos escolhas melhores que a prisão
(
obiter

dictum
em palestra proferida na Escola da Magistratura de Mato Grosso - ESMAGIS, em 19.07.2024).

Desse modo, não vejo empecilhos para a substituição da prisão por medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, em favor do paciente.

Em caso semelhante, já decidiu este Sodalício:

HABEAS CORPUS
. PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI ANTITÓXICOS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/06) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/60). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO,
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E CABIMENTO DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. POSSIBILIDADE
.
DECISÃO CONSTRITIVA QUE NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL AO CASO CONCRETO. PACIENTE PRIMÁRIO, COM RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA, EMPREGO LÍCITO
E COM 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE.
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. No presente caso,
a segregação antecipada mostra-se desproporcional, revelando-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas
. 2. Em verdade,
a suficiência e adequação dessas medidas existem porque presentes os requisitos autorizadores da substituição da segregação cautelar, quais sejam, suposto crime cometido sem uso de violência ou grave ameaça, emprego lícito, residência fixa no distrito da culpa, primariedade
e tenra idade de 21 (vinte e um) anos.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e desta Corte
. (N.U 1020875-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2022,
Publicado
no DJE 11/11/2022)
.
(grifos meus).

Assim, pelas razões expostas, não há fundamentos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar do paciente, devendo a custódia ser substituída por medidas cautelares menos gravosas. Todavia, considerado o histórico de reiteração delitiva e contato com organização criminosa, revela-se imprescindível, neste momento processual, a imposição da medida de monitoramento eletrônico.

Por todo o exposto,
CONCEDO A ORDEM
em favor de
Emerson Pereira da Silva
,
substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (artigo 319, do CPP), dentre as quais estabeleço o
uso de monitoramento eletrônico
, sem embargo de o Juízo da origem fixar outras que, porventura, entenda necessárias, tudo com o objetivo de garantir a instrução e propiciar eventual aplicação da lei penal.

COMUNIQUE-SE
o Juízo de origem para fins de expedição do
Alvará de Soltura
, observadas as medidas cautelares impostas, salvo se o paciente estiver
preso
por outros motivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026